Tribunal: CARF
Processo: 13899.000670/2005-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-27

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13899.000670/2005-23
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-002.135 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de março de 2020
Recorrente
LUCIANO RODRIGUES DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2000
MULTA DE OFÍCIO 75%. PREVISÃO LEGAL
A aplicação da multa de ofício de 75% no lançamento do crédito tributário é
legal e de observância obrigatória pela autoridade fiscal, não podendo ser
afastada pelo julgador administrativo.
DECRETO 70.235/72 ART 7o. ESPONTANEIDADE.
A reaquisição da espontaneidade de que trata o art. 7o do Decreto 70.235/72 só
ocorre, no curso da ação fiscal, caso transcorram mais de 60 (sessenta) dias
após um ato escrito do Fisco, sem outro ato escrito que indique o
prosseguimento dos trabalhos. Ainda assim, para que essa reaquisição da
espontaneidade surta efeito de afastamento da multa de 75%, é necessário que
o contribuinte efetue o pagamento do tributo devido no gozo da
espontaneidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura, André Luis Ulrich Pinto e Fabiana Okchstein Kelbert.
Relatório
Trata-se de Auto de Infração relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF),
por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2001, ano-calendário de 2000, em
que foram apuradas as seguintes infrações, a juízo da autoridade lançadora:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13899.000670/2005-23
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.135 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13899.000670/2005-23

- omissão de rendimentos tributáveis decorrente de trabalho com vínculo
empregatício (R$ 7.171,82) e de deduções indevidas a título de dependentes (R$
2.160,00) e de despesas médicas (R$ 700,00).

O contribuinte apresentou impugnação junto à DRJ em Salvador/BA na qual não
contestou as infrações apontadas no lançamento, entretanto se insurgiu contra a aplicação da
multa de ofício de 75%, alegando que havia readquirido a espontaneidade, nos termos do art. 7o
do Decreto 70235/72, e desta forma requereu a exclusão da multa.

Transcrito do voto do acórdão no 15-18.954 da 3a turma da DRJ/SDR (fls.278 e
segs):
“Relativamente ao pleito do contribuinte, observa-se que não foi contestada
qualquer das infrações que deram causa ao lançamento de imposto suplementar de
R$2.513,03. Também, não consta nos bancos de dados da Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB), além do pagamento do imposto apurado na Dirpf exercício
2001, no valor de R$73,81, qualquer pagamento relativo ao imposto suplementar
lançado.
Entre o comparecimento do contribuinte à RFB, em dezembro de 2004 e a
notificação do lançamento, em 07/07/2005, decorreram mais do que sessenta dias com
a conseqüente reaquisição da faculdade de denúncia espontânea. Entretanto, o
contribuinte permaneceu passivo sem apresentar retificadora com a alterações das
deduções não comprovadas no procedimento fiscal nem tampouco efetuou qualquer
pagamento espontâneo de tributo, que deveria ser acompanhado dos acréscimos
moratórios previstos na legislação (multa e juros de mora). Enfim, para que a denúncia
espontânea tenha o efeito de excluir penalidades, seria necessário que o autuado
providenciasse a retificação da declaração acompanhada do pagamento do imposto
devido, decorrente dos fatos denunciados, como dispõe o artigo 138 do Código
Tributário Nacional:
(...)
Daí, inexistindo a transmissão de retificadora com a apuração correta do
imposto de renda a pagar nem qualquer pagamento efetuado pelo sujeito passivo,
neste período, a qualidade de espontaneidade não traz qualquer conseqüência prática
relativa à exclusão da aplicação de penalidades. Cabe, portanto, manter a aplicação da
multa de lançamento de ofício.”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela improcedência da impugnação,
para manter integralmente o crédito tributário lançado.
Cientificado, o interessado apresentou recurso voluntário de fl. 288 onde, em
síntese, reitera o argumento já trazido na impugnação de que deve haver a exclusão da multa de
75% por ter readquirido a espontaneidade.

É o relatório.
Voto
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.135 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13899.000670/2005-23

Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.

Preclusão
Cabe inicialmente delimitar a matéria que sobe a esta turma do CARF para análise
e julgamento.
O contribuinte foi autuado por mais de uma infração, como já aqui relatado, com
lançamento do imposto devido, juros Selic e multa de ofício de 75%.
Em sede de impugnação junto à DRJ, o contribuinte não questiona as infrações
lançadas, tornando-se desta forma o imposto de renda lançado matéria preclusa, e insurge-se
contra a aplicação da multa de ofício.
A turma julgadora da DRJ manteve integralmente o crédito tributário lançado.
Assim, é esta a matéria objeto do recurso voluntário a ser apreciada no presente
julgamento: a procedência do recurso contra o lançamento da multa de ofício.

Mérito
Com relação à multa de ofício aplicada pelo Fisco e mantida na DRJ, contra a
qual se insurge o recorrente, o art. 44, I, da Lei no 9.430, de 1996, estabelece literalmente o
percentual de 75% de multa no caso de lançamento de ofício, de observância compulsória pela
autoridade lançadora, em sua atividade vinculada. A atividade administrativa de lançamento é
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional (art. 142 do CTN, parágrafo
único). A autoridade fiscal não só está autorizada como obrigada a proceder ao lançamento de
ofício da multa prevista na legislação que rege a matéria, sem emitir juízo de valor acerca da sua
constitucionalidade ou de eventual afronta em tese a princípios do direto administrativo e
constitucional ou de outros aspectos de sua validade.
Em seu Recurso Voluntário o contribuinte repisa a alegação de que havia
readquirido a espontaneidade, nos termos do art. 7o do Decreto 70.235/72 (Processo
Administrativo Fiscal) abaixo transcrito, e assim sendo deveria ser excluída a multa de ofício de
75%.
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
I – o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificando o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - (...)
§ 1o. O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.
§ 2o. Para os efeitos do disposto no §1o, os atos referidos nos incisos I e II valerão pelo
prazo de sessenta dias, prorrogável, sucessivamente, por igual período, com qualquer
outro ato escrito que indique o prosseguimento dos trabalhos.”

Sobre o instituto da denúncia espontânea, o artigo 138 do CTN:
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.135 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13899.000670/2005-23

Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.

Esse aspecto já foi muito bem esclarecido no voto do acórdão da turma julgadora
de primeira instância, esclarecimentos esses que tomo emprestados e faço meus no presente voto.
A reaquisição da espontaneidade ocorre, no curso da ação fiscal, caso transcorram mais de 60
(sessenta) dias após um ato escrito do Fisco, sem outro ato escrito que indique o prosseguimento
dos trabalhos. No caso em comento, de fato o contribuinte readquiriu a espontaneidade no curso
da ação fiscal, pois entre seu comparecimento à RFB, em dezembro de 2004, e a ciência do
lançamento, em 07/07/2005, decorreram mais do que sessenta dias. Entretanto, para que dela o
recorrente tivesse se beneficiado, teria sido necessário que ele tivesse efetuado o pagamento do
tributo devido, com os acréscimos moratórios, durante o seu gozo, o que não ocorreu.
Assim sendo, entendo que deva ser integralmente mantido o crédito tributário
lançado.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital